Tribunal: STF
Processo: HC 211962
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, no HC 672.816/SP denegou a ordem



    Busca-se, em síntese, o restabelecimento da decisão de 1° grau que determinou a progressão do ora paciente ao regime aberto, independentemente da prévia realização do exame criminológico. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).” 



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração, sem ter manejado irresignação regimental.



    2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício: 



    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 



    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95.009, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2008, grifei).



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.



    Como reforço, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação: 



    “Art. 654. (…)



    (…)



    § 2º Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.”



    De tal modo, ao meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração. 



    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto.



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    Acerca do tema veiculado no writ, consigno que o art. 112 da LEP, com a nova redação dada pela Lei 10.792/2003, estabelece que:



    “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.



    § 1º A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor.



    § 2º Idêntico procedimento será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.”



     Na mesma vertente, a Súmula Vinculante 26 desta Corte enuncia que:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”



    Com base no entendimento sumular, “Esta Suprema Corte vem se pronunciando no sentido de que ‘o exame criminológico, embora facultativo, pode ser determinado por decisão devidamente fundamentada, com a indicação dos motivos pelos quais, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, ele seria necessário’ HC nº 94.503/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/12/08” (HC 106.477, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 01.02.2011). 



    No caso concreto, noto que o Juízo de 1º grau, atento à facultatividade da realização do exame, determinou a progressão do ora paciente ao regime aberto independentemente da prévia realização do exame criminológico (eDOC 2, pp. 21-23): 



    Em que pese o parecer contrário do Ilustre Representante do Ministério Público, verifica-se dos autos que o sentenciado mantém boa conduta carcerária, possui situação processual definida, cumpriu mais de 1/6 do total de sua reprimenda e não registra faltas disciplinares durante o cumprimento da reprimenda, preenchendo assim os requisitos objetivos e subjetivos exigidos pela Lei 7.210/84, para a obtenção do benefício. 



    O sentenciado possui lapso temporal para concessão do benefício. Sua situação processual está definida e apresenta bom comportamento carcerário. 



                E, em que pesem os aspectos negativos de sua  personalidade, ressaltados pelo Ilustre Representante do  Ministério Público, cumpridos os requisitos exigidos por  lei, não há óbice à progressão devido a gravidade do  delito. 



                (..)



    Verifica-se assim que o sentenciado preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos pela Lei 7.210/84, para a obtenção do benefício.



    Em face do exposto e pelo que mais dos autos consta CONCEDO ao sentenciado, o regime aberto (Processo nº 0000054-16.2016.4.03.6133), designando sua residência como local de cumprimento do restante de sua pena, até que se designe outro local adequado, devendo serem observadas as seguintes condições: 1-comparecer trimestralmente ao CAEF para informar sobre suas atividades; "o expediente forense presencial encontra-se suspenso, ficando prorrogado o comparecimento para quando do retorno das atividades normais do Poder Judiciário e CAEF, a ser acompanhado pelo sitio eletrônico do Egrégio Tribunal de Justiça, Diário de Justiça Eletrônico ou na ocorrência de intimação para o ato" 2-obter ocupação lícita, desde que apto(a) ao traballho; 3-permanecer em sua residência durante o repouso, no período compreendido entre 20h00 e 06h00, salvo com autorização judicial; 4-não mudar da Comarca sem prévia autorização do juízo; 5-não mudar de residência sem comunicar o juízo; 6-não frequentar bares, casas de jogo e outros locais incompatíveis com o benefício.”



    Tal decisão foi reformada em grau recursal, tendo o TJSP, ao dar provimento ao agravo em execução, determinado a realização do exame criminológico, sob os seguintes fundamentos (eDOC 4, p. 04):



    “JOSÉ DO NASCIMENTO AZEVEDO, cumpre pena por crime tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, na qual exercia função de chefia, com TCP previsto para 01 de julho de 2026.



    A concreta gravidade dos delitos que ensejaram a condenação do agravado impede a concessão da benesse. 



          Trata-se de tráfico internacional de drogas e associação voltada à espúria mercancia, pretendendo os agentes enviar ao exterior (Amsterdã/Holanda) enorme quantidade de cocaína em massa líquida, sob a gerência do agravado, inclusive com escolha de 'mulas', situação a denotar índole especialmente perniciosa. 



          Tamanha ousadia ou afinco, facilmente verificada da logística engendrada para o desempenho da traficância em larga escala, indica personalidade deturpada que deve ser analisada e estudada de forma responsável e em profundidade, de modo a se aquilatar o mérito de pessoa com longa pena ainda a cumprir (reprimenda de 8 anos, 4 meses e dez dias de reclusão, com término previsto apenas para meados de 2.026 - fls. 64/66), algo somente possível através de exame criminológico. 



    Assim, muito embora o atestado de conduta carcerária tenha registrado que o sentenciado apresenta bom comportamento, é de se ter em conta que as circunstâncias de cometimento do delito indicam culpabilidade exacerbada, fator que torna temerária a liberdade. 



          Nesse cenário, não é só o documento administrativo que garante ao condenado o direito ao benefício pleiteado, necessário se faz avaliar se o tempo de cárcere experimentado, de fato, contribuiu para a alteração de seu ânimo criminoso. 



          Em suma, por cautela, necessária se faz a realização de exame criminológico para fins de aferição do preenchimento do requisito subjetivo. 



          De se considerar que o atestado de bom comportamento carcerário a despeito de sua importância - se limita a certificar a conduta do sentenciado no interior do presídio, não se reportando a dados importantes sobre a sua personalidade e conduta social. 



    De se considerar que o atestado de bom comportamento carcerário a despeito de sua importância - se limita a certificar a conduta do sentenciado no interior do presídio, não se reportando a dados importantes sobre a sua personalidade e conduta social. 



    Em suma, por cautela, necessária se faz a realização de exame criminológico para fins de aferição do preenchimento do requisito subjetivo. 



    Afinal, importante frisar que na execução penal vigora o princípio "in dubio pro societate", o que significa dizer que - entre o interesse do condenado em obter a liberdade e o da sociedade em manter a paz e a segurança incólumes - o segundo deve prevalecer. 



    No mais, como cediço, a Lei nº 10.792/03 tornou dispensável a presença do laudo criminológico para se deferir - ou não - a progressão de regime e o livramento condicional. Contudo, não é vedado ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto, amparar-se nas conclusões de experts para a concessão das benesses, principalmente diante do objetivo primordial da execução penal, que é a harmônica reintegração social do reeducando. 



    Assim, a meu ver, a situação recomenda que melhor se avalie o merecimento do sentenciado antes da concessão do benefício. 



    Ante o exposto, dou provimento ao agravo, a fim de cassar a decisão que deferiu o pedido de progressão no regime formulado pelo sentenciado, para que outra seja proferida, após a realização de exame criminológico, determinando-se o seu retorno à modalidade semiaberta.’



    Como se vê, carece de fundamentação a determinação da realização de exame criminológico. 



    Com efeito, somente há referência à gravidade do crime praticado, cujo desvalor já foi auferido com a prolação da sentença condenatória, momento adequado em que se busca conformidade com a quantidade de pena a ser purgada. Ademais, não se verifica, no acórdão em análise, o reconhecimento do empenho do reeducando em obter bom comportamento carcerário e a confiança conquistada por ocasião das saídas temporárias, anterior progressão ao regime semiaberto e manutenção de emprego formal, a indicar situação meritória em seu favor.



    Aduzir, sem outras ponderações, que o paciente foi condenado por crimes de tráfico em larga escala o que indica “personalidade deturpada que deve ser analisada e estudada de forma responsável e em profundidade, de modo a se aquilatar o mérito de pessoa com longa pena ainda a cumprir”, ao meu sentir, não satisfaz a exigência de fundamentação prevista no verbete sumular (SV 26), na medida em que tal proceder não promove juízo de adequação entre o entendimento vinculante e o caso concreto. 



    A esse respeito, merece reprodução o emblemático precedente em que se assentou que “a melhor prova da ausência de motivação válida de uma decisão judicial - que deve ser a demonstração da adequação do dispositivo a um caso concreto e singular - é que ela sirva a qualquer julgado, o que vale por dizer que não serve a nenhum” (HC 78.013, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 24.11.1998). 



    Assim, o tempo de permanência no regime mais leve e o estrito cumprimento da pena também devem ser ponderados em favor do reeducando. Efetivamente, como consignou o ora impetrante “o paciente, além de ostentar bom comportamento carcerário, fez jus a 41 dias de remição por trabalho, nunca tendo cometido qualquer falta disciplinar. Ademais, o paciente já realizou o exame criminológico quando foi requerido a sua progressão para o regime semiaberto, e na ocasião a comissão avaliadora foi favorável a progressão de regime do mesmo, não destacando ou fazendo qualquer menção negativa ao paciente.” 



    Nessa ótica, a violação ao direito à decisão fundamentada configura constrangimento ilegal, de modo que a motivação deficiente invalida o acórdão proferido pelo TJSP e, em tal medida, autoriza o restabelecimento da decisão de 1º grau, que determinou a progressão do paciente ao regime aberto e dispensou a realização do exame criminológico. 



    4. Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1°, RISTF, não conheço da impetração, mas concedo a ordem de ofício para o fim de restabelecer a decisão proferida pelo Juízo singular.



    Comuniquem-se, com urgência e pelo meio mais expedito, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão, bem como ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ao Superior Tribunal de Justiça.



    Oficiem-se. Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente